Tribunal: TJSP
Processo: 1033863-15.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas

Ementa:

REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033863-15.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
2/10
VOTO No 32755 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1033863-15.2019.8.26.0114
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. CAMPINAS 4a VARA
JUIZ: DR. JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
Oposição JV
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo
de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo
prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o
segurado. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são
hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração
dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas
alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados
por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque
diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir
do desembolso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 234/237, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A contra ELEKTRO REDES
S/A para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de R$8.510,40, corrigida a
contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir do desembolso. Condenou,
ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 240/257) ao alegar a inobservância do procedimento
administrativo de solicitação de ressarcimento à luz da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Intenta o reconhecimento da prescrição trienal ao caso. Sustenta a ausência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
3/10
nexo de causalidade e insurge-se contra o laudo técnico apresentado. Argumenta a
inexistência de ocorrências na unidade consumidora. Defende a excludente de
responsabilidade para afastar o dever de indenizar e alega a inexistência da relação de
consumo entre as partes. Pretende, ainda, a revisão do termo inicial dos juros de mora
aplicados à hipótese. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 263/294.
Manifestada oposição ao julgamento virtual pela ré às fls. 369.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por oscilação
de energia elétrica.
Com relação à alegação de prescrição, uma vez caracterizada a relação
de consumo, depreende-se que a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do
que despendeu dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária.
Desse modo, a seguradora teria o prazo de prescrição, que no Código
de Defesa do Consumidor, é de 05 (cinco) anos, ex vi do seu art. 27, pois se não
houvesse o contrato de seguro, quem sofreu o prejuízo poderia acionar o causador do
dano neste prazo, tendo em vista a relação de consumo entre segurado e concessionária
de energia elétrica.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
4/10
“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final
para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como
energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, concluiu a Corte estadual pelo enquadramento da
agravante como fornecedora e da agravada como consumidora do
serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual fez incidir
as regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor. (...) 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
25/8/2017).
Assim, considerando que a seguradora efetuou o pagamento da
indenização em 16/12/2016 (fls. 71) e a ação foi ajuizada em 02/09/2019, não há se falar
em prescrição.
Os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos do
segurado foram danificados devido a oscilações de energia ocorridas na rede mantida
pela ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos
que
guarneciam
a
residência
do
segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
(...)
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo
Sentença mantida - Recurso não provido”. (Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
5/10
Direito Privado, j. 26/05/2017).
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos

Falta de interesse de agir
A formulação de
requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é
imprescindível para configurar o interesse de agir

Ausência de esgotamento da via administrativa que não é
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
6/10
capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal

PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA -
Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de
energia elétrica Sentença de procedência em relação a
três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de
mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
7/10
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível
que
não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudo técnico, elaborado por empresa alheia aos interesses
das partes (fls. 47/50) que apontam a queima de bens do segurado em razão de oscilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
8/10
de energia, corroborado pela informação constante do aviso de sinistro (fls. 58) sobre
episódio de oscilação na rede elétrica.
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso não
provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro:
10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 71), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
9/10
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por decisões judiciais e laudo produzido unilateralmente (fls. 134/193)
incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de
causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, em se tratando de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação
securitária, devem incidir a partir da data do efetivo pagamento pela seguradora.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO
DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1. Consoante o entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada
por seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora devem
fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 2.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (STJ. AgRg no REsp
1249909/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033863-15.2019.8.26.0114
10/10
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator